Tribunal: TJMT
Processo: 1012999-19.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012999-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CAMILA BELTRAME RIBEIRO - CPF: 034.956.561-97 (AGRAVADO), LUIZ GILSON RIBEIRO - CPF: 142.230.311-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012999-19.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Camila Beltrame Ribeiro

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – “
HOME CARE
” – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM
TETRAPARESIA POR SEQUELA DE ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
– NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar (“home care”), com a disponibilização de equipe multidisciplinar, segundo recomendação médica, dada a debilidade permanente da paciente, diagnosticada com
tetraparesia por sequela de acidente vascular encefálico
, deve o plano de saúde proceder à disponibilização do profissional e demais, sobretudo por se tratar de medida necessária à manutenção da vida da paciente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, “a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde é legal. Todavia, é vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias (arts. 2º, VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/98).”
(REsp n. 1.947.036/DF, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.02.2022)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012999-19.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Camila Beltrame Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move
Camila Beltrame Ribeiro, representada por seu curador - Luiz Gilson Ribeiro,
deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar que a ré autorize e custeie o tratamento indicado,
com início no dia imediatamente posterior ao recebimento da decisão, por tempo indeterminado, consoante as prescrições médicas e avaliações, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ao final, determinou que a ré se abstenha de realizar cobranças a título de coparticipação e suspender o plano de saúde.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o tratamento deve ser realizado por profissionais e clínicas credenciados. Defende que o serviço de
home care
não contempla especialidades, seja de médicos ou tratamentos seriados. Alega que possui profissionais aptos para o atendimento da beneficiária na região, contudo, a agravada optou por realizar seu tratamento perante médico e hospital não credenciado.

Segue sustentando que não pode ser compelida a arcar com o ônus do tratamento em sua integralidade, mas sim, pela tabela do plano e mediante coparticipação da agravada. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 134193664).

As informações foram prestadas (id. 134367328).

A parte agravada apresentou contraminuta
, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 135795196).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1012999-19.2022.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

Camila Beltrame Ribeiro

V O T O

Cinge-se dos autos que
Camila Beltrame Ribeiro, representada por seu curador - Luiz Gilson Ribeiro, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c dano moral contra
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, aduzindo que em 14.09.2021, aos 32 (trinta e dois) anos de idade, sofreu Acidente Vascular Encefálico Isquêmico Agudo (AVCI), razão pela qual ficou acamada em estado grave, apresentando síndrome de encarceramento – situação em que o paciente, apesar de consciente, não é capaz de se comunicar de forma eficaz ou de se mover, se limitando a movimentos oculares.

Alegou que ficou internada em unidade hospitalar por determinado período e, desde 09.11.2021, passou para internação domiciliar em sistema
Home Care
de alta complexidade, recebendo a visita do médico intensivista uma vez por semana, contudo, decorridos 30 (trinta) dias, houve piora em seu quadro clínico, sem que a parte fosse atendida por qualquer especialista, principalmente na área de neurologia. Asseverou que após a realização de consultas e avaliações particulares, foram prescritos terapias e tratamentos intensivos de reabilitação, contudo, a operadora do plano de saúde se recusou a custear os procedimentos indicados por médico especialista, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

A douta magistrada
a quo
, por vislumbrar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, deferiu a tutela de urgência requerida,
determinando que a ré autorize e custeie o tratamento com neurologista, reumatologista,
fisiatra, cardiologista e psicóloga, além de terapia ocupacional, fonoaudiologia para reabilitação de controle motor e oral e tratamento fisioterápico intensivo neurológico específico, de forma individual, contínua, com início no dia imediatamente posterior ao recebimento da decisão, por tempo indeterminado, consoante as prescrições médicas e avaliações, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Ao final, determinou que a ré se abstenha de realizar cobranças a título de coparticipação e suspender o plano de saúde enquanto perdurar a discussão ou até nova deliberação.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que
o tratamento deve ser realizado por profissionais e clínicas credenciados. Defende que o serviço de
home care
não contempla especialidades, seja de médicos ou tratamentos seriados. Alega que possui profissionais aptos para o atendimento da beneficiária na região, contudo, a agravada optou por realizar seu tratamento perante médico e hospital não credenciado.

Segue sustentando que não pode ser compelida a arcar com o ônus do tratamento em sua integralidade, mas sim, pela tabela do plano e mediante coparticipação da agravada. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Ademais, no tocante à
necessidade de custeio dos profissionais em rede não credenciada, esclareço que a agravante carece de interesse recursal, ante a ausência de qualquer determinação nesse sentido.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito da autora e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, a existência da relação contratual entre as partes (id. 86850313 – autos de origem), e a necessidade do tratamento multidisciplinar da beneficiária, diagnosticada com “
tetraparesia por sequela de acidente vascular encefálico
”, conforme indicado no relatório emitido pelo médico fisiatra e a urgência da situação,
verbis
:

“Paciente está acamada, traqueostomizada, em dieta por gastrotomia, dependência total para atividades de vida diária (AVDs) e atividades instrumentais da vida diária (AIVDs).

Necessita atualmente para evolução do quadro e melhoria de qualidade de vida tratamentos multidisciplinares.

Necessita atualmente de suporte para melhoria de qualidade de vida, o tratamento multidisciplinar, com acompanhamento psicológico, terapia ocupacional (3 sessões por semana), fonoaudiologia (5 sessões por semana) para reabilitação de controle motor e oral com o objetivo de evitar complicações e perdas, e tratamento Fisioterápico Intensivo Neurológico Específico, (5 sessões por semana) visto que a paciente vem obtendo resultados de melhora funcional por meio de plasticidade neural.

Necessita ser acompanhada por médico especializado em reumatologia, neurologia, cardiologia e fisiatria.”
(ids. 86850317).

Além disso, a autora/agravada também apresentou a resposta encaminhada pela ouvidoria do plano de saúde, que se recusou a fornecer o tratamento, sob a justificativa de que “
o atendimento domiciliar não contempla especialidades, seja médico e/ou tratamentos seriados.
” (id. 86850324 – autos de origem).

Destarte, vale mencionar o art. 6º, inc. VIII, do CDC, acerca da inversão do ônus da prova,
in litteris
:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - A facilitação da defesa dos seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência”.

Dessa forma, vislumbra-se, em princípio, presente a hipossuficiência técnica e econômica da agravada em relação à recorrente, tendo em vista a dificuldade de produção de prova caracterizada pela peculiar posição de inferioridade do consumidor.

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência dos citados tratamentos, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderia ocasionar complicações na saúde da agravada.

Destarte,
o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do tratamento, face ao estado gravíssimo da paciente.

Nesse passo, colho parcela da decisão hostilizada,
verbis
:

“Nessa toada, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, constato uma plausibilidade mínima necessária que preenche os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada
initio litis.

Isso porque, em contrapartida as razões apresentadas pela requerida
,
o plano de saúde não pode estabelecer o tratamento que o paciente deve se submeter para o alcance da cura e não pode restringir aqueles que forem prescritos pelo médico do paciente, independentemente de não constar do rol de procedimentos obrigatórios previsto na Resolução Normativa RN n. 338/2013 da ANS, de modo que
o instrumento contratual do caso em tela deve ser interpretado em prol do bem maior, qual seja a saúde do consumidor.”
(id. 87160179– autos de origem).

Por conseguinte, considerando a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, resta evidenciada a proteção concedida pela norma, ao consumidor adquirente. Posto isso, vem a calhar o teor dos artigos 47 e 51, inciso IV,
ipsis litteris
:

“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

(...)

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.

Assim, a negativa do tratamento multidisciplinar não subsiste na espécie, ainda mais quando evidenciada a necessidade pelo profissional médico.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – AFRONTA AO REGRAMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – INCIDÊNCIA DO CDC – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo através da prestação de serviços médicos.

Se há recomendação médica no sentido da imprescindibilidade de cuidados especiais e de pessoal qualificado para o melhor tratamento das patologias acometidas pelo autor, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários, que tutelam direito à vida e à saúde (CF, art. 1º, III, art. 5º, caput e art. 6º, caput), a tutela de urgência deve ser deferida
.
”
(RAI n. 1008625-57.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.09.2022 - grifei e negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO
– REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - É possível concluir que a falta do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que revela a pertinência da decisão agravada, que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar, custear e providenciar o serviço de home care
.”
(RAI n. 1012108-95.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.08.2022 - grifei e negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE
– “
HOME CARE
” – PACIENTE SEQUELADO POR TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO E LESÃO MEDULAR –
NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
, INCLUSIVE COM TÉCNICO DE ENFERMAGEM 24 HORAS/DIA -
NEGATIVA DE COBERTURA
– RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar (“home care”), com a disponibilização de equipe multidisciplinar, incluindo profissional de enfermagem 24 horas por dia, dada a debilidade permanente do paciente, acometido de traumatismo crânio encefálico e lesão medular, com sequelas irreversíveis, que requer o atendimento de equipe multidisciplinar, segundo recomendação médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do profissional e demais, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida do paciente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.

Recurso desprovido.”
(RAI n. 1021245-38.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 09.02.2022 - negritei)

Nesse passo, ressalto que o art. 84, §3º, do CDC, consagra a possibilidade do julgador, verificando a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio de ineficácia da sentença, conceder liminarmente a tutela pretendida pela parte autora.

No caso, deve-se atentar pela relevância do bem maior envolvido, nomeadamente o direito fundamental à vida e à saúde, abrigado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.

Por derradeiro, no tocante à coparticipação, a agravante defende que o percentual de 30% (trinta por cento) não caracteriza financiamento integral ou fator restritor severo, contudo, conforme a jurisprudência do c. STJ, é ilegal a cláusula que estabelece a coparticipação, em forma de percentual, em caso de internação domiciliar não alusiva a tratamento psiquiátrico,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COPARTICIPAÇÃO EM PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15.

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 13/06/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/05/2021 e atribuído ao gabinete em 01/07/2021. Julgamento: CPC/15.

2. O propósito recursal consiste em decidir sobre: (i) a possibilidade de a operadora de plano de saúde cobrar coparticipação no caso de internação domiciliar; e (ii) o cabimento da compensação por dano moral.

3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado, quando suficiente para a manutenção de suas conclusões, impede a apreciação do recurso especial.

4. Distinção entre assistência domiciliar e internação domiciliar, sendo que, na hipótese dos autos, de acordo com o contexto fático delineado no acórdão recorrido, conclui-se tratar-se de internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar.

5.
O posicionamento adotado pela jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a contratação de coparticipação para tratamento de saúde, seja em percentual ou seja em montante fixo, desde que não inviabilize o acesso ao serviço de saúde é legal. Todavia, é vedada a cobrança de coparticipação apenas em forma de percentual nos casos de internação, com exceção dos eventos relacionados à saúde mental, hipótese em que os valores devem ser prefixados e não podem sofrer indexação por procedimentos e/ou patologias
(arts. 2º, VIII, e 4º, VII, da Resolução CONSU nº 8/98).

6.
Hipótese dos autos em que, foi estabelecida, contratualmente, a coparticipação da parte recorrida-beneficiária sobre o total das despesas arcadas pelo recorrente no caso de internação domiciliar em forma de percentual, razão pela qual conclui-se pela sua ilegalidade, até mesmo porque substituta da internação hospitalar não relacionada à saúde mental
.

7. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente. Precedentes.(...).”
(REsp n. 1.947.036/DF, 3ª Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.02.2022 - grifei e negritei)

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter a beneficiária a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022